Tribunal: TJDFT
Processo: 0753365-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. QUADRO DE BENEFICIÁRIOS. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. Na espécie, foi comprovada a necessidade de cuidados médicos especializados e contínuos em uma das agravadas, fato este que revela o perigo de dano. Além disso, o art. 14 da Lei 9.656/98 veda a exclusão de beneficiários por condições de saúde, garantindo-lhes o acesso aos planos de assistência, o que denota a probabilidade do direito vindicado. 3.1. Assim, restando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não há que se falar em reforma da Decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.